Tribunal: TJPA
Processo: 0009565-64.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009565-64.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIA DA CONCEICAO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, EXIBINDO DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença proferida pelo Juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0009565-64.2018.814.0107), movida por ANTONIA DA CONCEIÇÃO CABRAL.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC-2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a) Declarar a inexistência do débito relacionado aos contratos nº 7878719 (limite de R$ 1.576,00); 10754777 (limite de R$ 1.103,00); 112787656000012016 (limite de R$ 1.704,04); 112787656000022016 (limite de R$ 1.703,21); 112787656000052016 (limite de R$ 1.163,44); 112787656000062016 (limite de R$ 1.204,64); 112787656000072016 (limite de R$ 1.125,18); 112787656000082016 (limite de R$ 1.085,78); 112787656000092016 (limite de R$ 1.046,38); 112787656000102016 (limite de R$ 1.006,98); 112787656000112016 (limite de R$ 967,58); 112787656000122016 (limite de R$ 979,66); 112787656000012017 (limite de R$ 975,55); 112787656000022017 (limite de R$ 972,46); 112787656000032017 (limite de R$ 969,26); 112787656000042017 (limite de R$ 962,31); 112787656000052017 (limite de R$ 958,60); 112787656000062017 (limite de R$ 954,70); 112787656000072017 (limite de R$ 951,71); 112787656000082017 (limite de R$ 947,59); 112787656000092017 (limite de R$ 944,36); 112787656000102017 (limite de R$ 1.204,27); 112787656000112017 (limite de R$ 1.198,17), para cessarem todos os efeitos deles decorrentes;

b) Condenar a parte promovida a restituir em dobro a parcela descontada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se trata de hipótese de engano justificável. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ). Ressalto que a parte promovida poderá em sede de cumprimento de sentença demonstrar que houve o levantamento pela parte autora do débito de título de capitalização, para fins de abatimento do valor devido.

c) Condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas nas despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus causídicos, da presente sentença.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, apresentando prova documental nova, defendeu a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação em que a consumidora defendeu a contratação fraudulenta de contrato de mútuo na modalidade consignado em seus proventos de aposentadoria e requereu a condenação da instituição financeira ao cancelamento do débito, repetição em dobro e reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova documental da relação jurídica, eis que a instituição financeira apelante não a apresentou no momento oportuno, isto é, juntamente com a contestação.

Apesar disso, a instituição financeira revel apresenta em sede de apelação cópia do instrumento contratual, sem nenhuma justificativa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

A recorrente somente efetua a juntada do pacto de empréstimo consignado e demais documentos pertinentes na via recursal. Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

Ultrapassada tal questão, cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro do valor.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado quando da instrução processual.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate antes da prolação da sentença, não há o que modificar quanto a declaração

de inexistência da relação, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$2.000,000 (dois mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024